Tribunal: TJSP
Processo: 1002841-29.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo com desconto em conta-corrente. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Alegação de não contratação. Comprovação da disponibilização do crédito em conta e da efetiva utilização pela consumidora. Inexistência de instrumento contratual assinado. Conjunto probatório que demonstra a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo com desconto em conta-corrente. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Alegação de não contratação. Comprovação da disponibilização do crédito em conta e da efetiva utilização pela consumidora. Inexistência de instrumento contratual assinado. Conjunto probatório que demonstra a contração eletrônica do mútuo, por meio de uso de cartão magnético e senha pessoal do usuário.

Ausência de impugnação oportuna da operação. Inexistência de contestação específica dos débitos e saques promovidos em conta, viabilizados com a disponibilização dos valores mutuados. Aperfeiçoamento da relação negocial. Higidez da obrigação assumida. Descontos mensais legítimos.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002841-29.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante CONCEIÇÃO
DE MARIA ALENCAR CRUZ PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-29.2019.8.26.0084 -Voto no 43.776
2
Voto no 43.776
Apelação no 1002841-29.2019.8.26.0084
Comarca: Foro de Vila Mimosa - Regional de Campi
Apelante: Conceição de Maria Alencar Cruz Paiva
Apelada: Itaú Unibanco S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo com desconto em conta-
corrente. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em
primeiro grau.
Alegação de não contratação. Comprovação da disponibilização do
crédito em conta e da efetiva utilização pela consumidora.
Inexistência de instrumento contratual assinado. Conjunto
probatório que demonstra a contração eletrônica do mútuo, por
meio de uso de cartão magnético e senha pessoal do usuário.
Ausência de impugnação oportuna da operação. Inexistência de
contestação específica dos débitos e saques promovidos em conta,
viabilizados com a disponibilização dos valores mutuados.
Aperfeiçoamento da relação negocial. Higidez da obrigação
assumida. Descontos mensais legítimos.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
condenação a indenizar por danos morais, reportada a contrato de mútuo
bancário com desconto em conta-corrente que a autora sustenta não ter
contratado e que culminou na inscrição do nome dela no cadastro de
devedores.
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos, atribuindo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-29.2019.8.26.0084 -Voto no 43.776
3
autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro grau e
o fez sob o fundamento de que não autorizou o depósito efetivado pela
instituição bancária em sua conta-corrente.
Tem a autora que a prova produzida pela ré é unilateral e não
demonstra a contratação do empréstimo consignado, de modo que a
contratação por meio do autoatendimento pode se dar por qualquer
funcionário da instituição bancária.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Para corroborar a tese de que a inscrição do nome da autora no
cadastro de devedores decorreu do inadimplemento do contrato de mútuo
firmado entre as partes, a ré apresentou os extratos bancários de conta-
corrente de titularidade da autora que não deixam dúvidas sobre a concreta
efetivação do crédito pela ré no importe de R$911,26 (em 17/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-29.2019.8.26.0084 -Voto no 43.776
4
Não bastasse isso, constata-se que referido valor foi mesmo
utilizado pela correntista para cobrir saldo negativo já existente em sua conta-
corrente e realizar diversas novas operações até que a conta bancária atingisse
novamente saldo negativo já no mês seguinte.
Nenhuma das operações efetivadas em conta-corrente foi
contestada pela autora como sendo ilegítima e tampouco houve notícia de que
ela não estaria na posse do respectivo cartão magnético; tudo, pois, está a
sinalizar para a regularidade das transações.
Assim, o conjunto probatório coligido no processo, a despeito de
se tratar de relação de consumo, não demonstra a verossimilhança das
alegações apresentadas pela parte autora e militam eles em favor da higidez
obrigacional firmada, na modalidade de mútuo bancário questionado.
Sabe-se que, atualmente, é corriqueira e simples a contratação de
créditos diretos ao consumidor por meios eletrônicos, seja pela utilização da
rede mundial de computadores (internet), seja por meio dos chamados caixas
de autoatendimentos disponibilizados em diversas agências da rede bancária,
inclusive em caixas 24 horas, bastando apenas a utilização de cartão
magnético e senha pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-29.2019.8.26.0084 -Voto no 43.776
5
Consoante destacado na decisão de origem, a alegação da autora
de não contração do mútuo debatido deu enfoque especialmente à realização
da operação de contratação em agência bancária que não a sua e também da
não assinatura de instrumento de contrato de crédito por ela.
Todavia, a experiência mostra que operações eletrônicas desta
natureza não exigem assinatura de instrumento de documento (em papel) pelo
contratante, mas apenas a aposição, eletronicamente, de sua senha pessoal e
uso do cartão magnético, de posse do usuário.
Demais disso, se a disponibilização de crédito tão significativo
em conta bancária da autora não fosse de seu interesse, por certo, que seria
percebido e questionado, ou ainda não utilizado.
Contudo, como já expendido de modo suficiente nesta decisão e
na de origem, não foi isso o que ocorreu, pois a autora usou o saldo colocado
a sua disposição em outubro/2018, aperfeiçoando a relação contratual, e
somente após a inclusão do nome no cadastro de devedores tentou impugnar
tal empréstimo.
Em verdade, o que se afigura é um contrassenso, pois a situação
revela comportamento processual contraditório da autora (“venire contra
factum proprium”) em relação àquelas condutas adotadas anteriormente, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-29.2019.8.26.0084 -Voto no 43.776
6
é, de se utilizar de crédito disponibilizado, depois negando a contratação,
embora tivesse o proveito.
Daí porque a r. sentença merece prevalecer, sem necessidade de
majorar os honorários advocatícios já fixados no percentual máximo
legalmente permitido, observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator